Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA POR TRÊS VEZES. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO À INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. TEMA 1.068/STF. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE APELAÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA DEMORA NA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL. PROCESSO COM MAIS DOIS CORRÉUS. DIVERSOS ATOS CARTORÁRIOS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO VIOLADO. AUTOS JÁ REMETIDOS. QUANTUM DA PENA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO. RAZÕES SEQUER APRESENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O alegado atraso na remessa da apelação a este tribunal, por si só, não tem o condão de provocar a imediata soltura do paciente, sobretudo em se tratando de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, cuja execução da pena é imediata, nos termos da tese definida no Tema 1.068/STF.
2. A demora para a conclusão dos atos processuais deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e da peculiaridade de cada caso, impondo destacar que no processo em curso são três corréus, com procuradores distintos, com atuação da Defensoria Pública, que possui prazo em dobro. Ademais, após a sentença vários atos cartorários foram praticados, a evidenciar que não houve desídia do Poder Judiciário na tramitação do feito.
3. Há de se levar em consideração ainda o quantum da pena imposta ao paciente e o fato de eventual atraso no recurso de apelação não impedir que ele já possa usufruir, se o caso, de eventual benefício na execução da pena.
4. Ordem denegada.